Tribunal: TCU
Processo: 032.373/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio, que teve como objeto aquisição de medicamentos no município de Nova Laranjeiras/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em decorrência de prejuízo ao erário provocado no âmbito da execução do Convênio 1.532/2008, celebrado com o município de Nova Laranjeiras/PR, tendo por objeto apoiar financeiramente a aquisição de medicamentos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Srs. Eugênio Milton Bittencourt (XXX.249.299-XX), então prefeito do município de Nova Laranjeiras/PR, Giorgia Regina Luchese (XXX.169.819-XX), ex-secretária municipal de saúde de Nova Laranjeiras/PR, e da empresa GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. (78.303.252/0001-87), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Eugênio Milton Bittencourt (XXX.249.299-XX) e Sra. Giorgia Regina Luchese (XXX.169.819-XX), de forma solidária: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.162,37 24/07/2009 516,19 24/07/2009 1.716,03 24/07/2009 53,53 14/08/2009 344,12 14/09/2009 137,65 01/10/2009 835,07 16/10/2009 317,74 04/11/2009 Valor atualizado até 14/03/2019, incluídos juros de mora: R$ 11.934,89 9.2.2. Sr. Eugênio Milton Bittencourt (XXX.249.299-XX), Sra. Giorgia Regina Luchese (XXX.169.819-XX) e empresa GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. (78.303.252/0001-87), de forma solidária: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 67.587,77 28/07/2009 25.852,89 02/10/2009 Valor atualizado até 14/03/2019, incluídos juros de mora: R$ 219.719,69 9.3. aplicar ao Sr. Eugênio Milton Bittencourt (XXX.249.299-XX), à Sra. Giorgia Regina Luchese (XXX.169.819-XX) e à empresa GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda. (78.303.252/0001-87) , individualmente, multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.